Tribunal: TJSP
Processo: 1000970-50.2017.8.26.0660
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Não reconhecimento. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada no que se refere à legitimidade da parte autora. OMISSÃO. Ocorrência. Aresto que não apreciou a alegação de dupla incidência de juros e correção sobre a verba honorária. Saneamento. Verba honorária proporcional à condenação. Desnecessidade de fixação de juros e incidência, porquanto sobre a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Não reconhecimento. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada no que se refere à legitimidade da parte autora. OMISSÃO. Ocorrência. Aresto que não apreciou a alegação de dupla incidência de juros e correção sobre a verba honorária. Saneamento. Verba honorária proporcional à condenação. Desnecessidade de fixação de juros e incidência, porquanto sobre a remuneração do D. causídico incidem os mesmos encargos incidentes sobre o preceito condenatório principal. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.